Tribunal: TJES
Processo: 5002303-60.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002303-60.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RECORRIDO: KARLA APARECIDA REBULI TOBIAS ROCHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002303-60.2024.8.08.0001

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RECORRIDO: KARLA APARECIDA REBULI TOBIAS ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JUNIOR

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EQUIPARAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Afonso Cláudio em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de implementação do piso salarial profissional nacional do magistério e o pagamento de diferenças retroativas em favor de professora contratada sob o regime de designação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a simples existência de temas com repercussão geral reconhecida no STF (Temas 1.218 e 1.308) impõe o sobrestamento automático do processo; e (ii) saber se profissionais do magistério contratados por tempo determinado (designação temporária) fazem jus à equiparação remuneratória com servidores efetivos para fins de recebimento do piso salarial nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de repercussão geral não implica suspensão automática de processos em curso, sendo necessária determinação expressa do Ministro Relator (art. 1.035, § 5º, do CPC), o que não ocorreu nos Temas citados.

O vínculo por designação temporária possui natureza precária e regime jurídico distinto do estatutário, não havendo investidura em cargo público (art. 37, II e IX, da CF/88).

É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia ou simetria para equiparar servidores temporários a efetivos, conforme entendimento do STF na ADI nº 6.196 e na Súmula Vinculante 37.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão de processos em razão de repercussão geral não é automática, dependendo de decisão expressa do relator no Tribunal Superior. 2. É indevida a equiparação salarial de professores temporários ao piso salarial nacional do magistério com base no princípio da isonomia, ante a distinção de regimes jurídicos e a vedação da Súmula Vinculante 37 do STF."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II, IX e X;

CPC, art. 1.035, § 5º;

Súmula Vinculante 37/STF.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 6.196, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.03.2020.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
KARLA APARECIDA REBULI TOBIAS ROCHA
, que assim decidiu:
“Isto posto, profiro resolução de mérito, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e julgo procedentes os pedidos autorais, razão pela qual condeno o Município de Afonso Cláudio nos seguintes termos: I. O Município de Afonso Cláudio deverá implementar o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica em favor de KARLA APARECIDA REBULI TOBIAS ROCHA, de modo que seu vencimento-base corresponda ao valor referência anual do piso da categoria, proporcionalmente à jornada de trabalho. II. O Município de Afonso Cláudio deverá implementar o reajuste de todos os reflexos financeiros que possuam como referência o vencimento-base de KARLA APARECIDA REBULI TOBIAS ROCHA (décimo terceiro vencimento, adicional de tempo de serviço e adicional de férias). III. O Município de Afonso Cláudio deverá realizar o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica em favor de KARLA APARECIDA REBULI TOBIAS ROCHA, desde o ano 2021 até a presente data. As diferenças salariais devidas deverão ser atualizadas pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga”
.

Em sede recursal (ID 17467032), o recorrente pretende o sobrestamento do feito, bem como sustenta a impossibilidade de recebimento do piso salarial em se tratando de contrato temporário.

A autora apresentou contrarrazões (ID 17468335).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, no que tange ao argumento de que o STF reconheceu a repercussão geral no Tema nº 1.218 (RE 1326541), melhor sorte não socorre ao recorrente, porque este fato de
per si
não é suficiente a impor a suspensão dos processos em curso, a qual não é automática, sendo indispensável a efetiva determinação pelo eminente Ministro Relator, como disposto no art. 1.035, § 5º do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, inexiste determinação expressa do STF para suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria objeto do Tema 1.308. A mera afetação do tema em regime de repercussão geral não implica a suspensão automática dos feitos.

No presente caso a autora/recorrida ocupa função pública de magistério na modalidade designação temporária (ID 17467004).

Ocorre que o vínculo da parte com a Administração Pública é de caráter precário, conforme preceitua o art. 37, II da Constituição Federal de 1988, eis que não é precedido de concurso público.

Nesse diapasão, tenho que a pretensão autoral não merece acolhimento, isso porque dada a natureza jurídica da contratação da parte, mostra-se indevida a utilização do regime jurídico estatutário na presente situação fática, eis que a parte não se enquadra como servidor público investido em cargo público.

Cabe destacar que, na hipótese em exame, é inaplicável o instituto da simetria para equiparar a remuneração de profissionais contratados por tempo determinado, regidos por norma infraconstitucional, à daqueles submetidos ao regime estatutário, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.196. Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação ao inciso Vdo § 2º do art. 49 da LC 87/2000. Precedentes. 2. Constitucionalidade do dispositivo legal que prevê a fixação da remuneração de servidores públicos temporários por meio de ato infralegal. 3.
A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos
. 4. É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF. 5. Não afronta o direito adquirido e a irredutibilidade salarial (arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso salarial da categoria profissional, apenas prorroga o reajuste por mais três anos até alcançar o limite máximo previsto, como medida de austeridade adotada para equilibrar as contas públicas. 6. A jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial. Precedentes. 7. Conhecimento parcial da ação. Ação direta julgada improcedente. (ADI 6196, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)”.

Assim, divergindo do magistrado de primeiro grau entendo que a demanda deve ser julgada improcedente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 17467030, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

I. Preliminar de Sobrestamento

Acompanho o judicioso entendimento do eminente Juiz Relator no que tange à rejeição da preliminar de sobrestamento do feito. A mera afetação de temas sob a sistemática da repercussão geral (Temas 1.218 e 1.308 do STF) não induz à suspensão automática de todos os processos em curso no território nacional. Conforme preceitua o art. 1.035, § 5º, do CPC, tal suspensão depende de determinação expressa do Ministro Relator no Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu nas hipóteses em tela.

II. Mérito

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito, ponto em que, com a devida máxima vênia, ouso divergir do eminente Juiz Relator.

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixando o valor mínimo a ser observado pelos entes federativos como vencimento-base da carreira. É imperioso destacar que a referida norma federal não estabelece qualquer distinção entre docentes investidos em cargos efetivos e aqueles contratados por tempo determinado (designação temporária). O objetivo do legislador pátrio foi a valorização da categoria profissional como um todo, não havendo margem para excluir os professores temporários, que exercem idênticas funções de regência de classe no âmbito da educação básica.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.167 e 4.848, declarou a constitucionalidade integral da norma federal e de seu mecanismo de atualização anual, reconhecendo que a aplicação do piso nacional em todos os níveis federativos é cogente.

Neste cenário, afasta-se o argumento do ente municipal de que o pleito esbarraria na Súmula Vinculante nº 37 do STF ou no Tema 551 do STF. Não se trata de o Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos sob o genérico fundamento de isonomia. Trata-se, em verdade, de dar cumprimento a uma Lei Federal específica (Lei nº 11.738/2008) que estabelece um patamar mínimo remuneratório obrigatório para a categoria. Fixar salário inferior ao piso legal sob o único pretexto de o regime ser temporário configura ato ilícito.

No caso dos autos, as fichas financeiras demonstram de forma inequívoca que a rubrica "SALÁRIO BASE" percebida pela autora era inferior ao piso nacional do magistério vigente nos anos de 2023 e 2024, devendo ser observada a estrita proporcionalidade da jornada de trabalho desempenhada, conforme art. 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008. Portanto, a sentença deve ser totalmente reformada para reconhecer o direito ao recebimento do piso salarial nacional, com o pagamento das respectivas diferenças e reflexos legais.

III. Dispositivo

Isto posto, divirjo do eminente Juiz Relator para
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença de piso por seus próprios fundamentos, a fim de que a professora temporária receba as diferenças salariais relativas ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica (Lei Federal nº 11.738/2008), com os devidos reflexos legais, observada a proporcionalidade de sua carga horária.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, por se tratar de ente público.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito